Tribunal: CARF
Processo: 11080.724764/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724764/2015-52
ACÓRDÃO
2002-008.670 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEONARDO ELY SCHREINER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
COMPENSAÇÃO DE IRRF. SÓCIO.
Deve ser mantida a glosa da compensação de Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre os rendimentos face ao fato do contribuinte, sócio, diretor
e/ou gerente da pessoa jurídica responsável pela retenção do referido
imposto não ter juntado aos autos prova do seu efetivo recolhimento ou
parcelamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.670 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724764/2015-52
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 132 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 122 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, Omissão de Rendimentos recebidos de
Pessoas Físicas – Aluguéis e outros, Dedução Indevida de Previdência Oficial e de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 30/03/2015, a
Notificação de Lançamento de fls. 04 a 10, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2011, ano-calendário 2010, que resultou em:
A) Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, no valor de R$ 607,92,
multa de ofício, no valor de R$ 455,94, e juros de mora, no valor de R$
223,89 (calculados até 03/2015); e,
B) Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, no valor de R$ 9.224,84, multa de
mora, no valor de R$ 1.844,96, e juros de mora, no valor de R$ 3.397,50
(calculados até 03/2015).
Motivou o lançamento de ofício:
1) A omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
30,00, conforme Dirf;
2) A omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, no valor de R$
1.070,00, conforme Dimob;
3) A dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 1.110,63,
considerado o valor informado em Dirf entregue por Transportes Leo Ltda -
ME, CNPJ 90.147.315/0001-59; e,
4) A compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 9.224,84, tendo em
vista que:
90.147.315/0001-69 - TRANSPORTES LEO LTDA - ME - Fonte pagadora NÃO
recolheu à Receita o IRRF retido. O contribuinte NÃO apresentou
comprovantes deste recolhimento, sendo ele sócio da fonte pagadora.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.670 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724764/2015-52
3
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 10/04/2015 (fl. 102) e o
interessado apresentou impugnação de fls. 02 e 03, em 12/05/2015, nos
seguintes termos:
(...)
Inicialmente é importante frisar que o ora requente percebia pró-labore
como sócio da empresa acima citada, e conforme se comprova pelo copiada
DIRF apresentada pela empresa, houve o a retenção de IRRF no valor de R$
8.827,32, referente a rendimento do exercício no valor de R$ 67.200,00.
Devendo esse valor ser considerado no calculo de apuração do IRPF do
exercício de 2011.
(...)
O imposto suplementar, não litigioso, no valor de R$ 607,92, foi transferido para o
processo de número 11080-725.127/2015-01, para cobrança imediata.
É o relatório.
O acórdão guerreado foi exarado dispensado de ementa, conforme Portaria RFB no
2.724, de 27/09/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2018 (e-fl. 129), o sujeito
passivo interpôs, em 19/02/2018 (protocolo e-fl. 132), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre compensação indevida de IRRF, no valor de R$
9.224,84.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.670 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724764/2015-52
4
Da Glosa da Compensação do IRRF:
Após pesquisas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, constatou a entrega da citada Dirf, ano-calendário 2010, na qual
constam os valores divergentes de rendimentos e IRRF informados pelo
contribuinte em sua DAA (valores menores que os declarados).
Ocorre que o contribuinte participa do quadro societário da citada pessoa jurídica
como sócio-administrador e representante no citado ano-calendário, de acordo
com consulta efetuada nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil –RFB. Desde 2000 já participava do quadro societário da
empresa que, aliás, tem seu nome.
A Instrução Normativa no 028, de 22/03/1984, transcrita abaixo, estabelece:
O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições:
Resolve:
1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a
diretores de pessoas jurídicas, sociedades de economia mista e empresas
públicas, quando essas pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda
Nacional imposto de renda que retiveram na fonte.
2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a
sócios gerentes de sociedades.
3. Cessará a suspensão da restituição uma vez regularizada a situação fiscal
da pessoa jurídica.
E de acordo com o Decreto no 3000 de 26/03/1999, em seu artigo 723 transcrito
abaixo:
Responsabilidade de Terceiros
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os
acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20
de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo
restringe-se ao período da respectiva administração, gestão ou
representação (Decreto-Lei no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Dessa forma, deveria o contribuinte comprovar o recolhimento do IRRF requerido,
o que não foi feito.
Saliente-se que esta relatora já proferiu acórdão, relativo ao exercício 2008, no
qual foi mantida tanto a glosa da compensação do IRRF, como também a glosa de
dedução de previdência oficial, ambos relativos à pessoa jurídica Transportes Leo
Ltda. - ME.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.670 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724764/2015-52
5
Face ao exposto, deverá ser mantida a glosa.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 146
DF CARF MF
Original